Tribunal: TJSP
Processo: 0004078-58.2012.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Vitima ludibriada pela ré, que se valeu de atestados médicos falsos para dar continuidade aos benefícios recebidos por força da aposentadoria por invalidez – Negativa da acusada – Consistente relato da testemunha – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, majorada pela causa de aumento consistente

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Vitima ludibriada pela ré, que se valeu de atestados médicos falsos para dar continuidade aos benefícios recebidos por força da aposentadoria por invalidez – Negativa da acusada – Consistente relato da testemunha – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, majorada pela causa de aumento consistente na condição da vítima, qual seja, entidade de direito púbico – Concurso material entre os dois delitos de estelionato – Manutenção do regime prisional aberto, assim como da substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000912110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004078-58.2012.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante ANA
MARIA MARTINS LUCAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), TOLOZA NETO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004078-58.2012.8.26.0441 -Voto no 15927
2
Apelação Criminal no 0004078-58.2012.8.26.0441
Apelante: Ana Maria Martins Lucas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Voto no 15927
Ementa
Apelação da Defesa Estelionato Vitima ludibriada pela
ré, que se valeu de atestados médicos falsos para dar
continuidade aos benefícios recebidos por força da
aposentadoria por invalidez
Negativa da acusada

Consistente relato da testemunha Condenação mantida
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua
de maus antecedentes, majorada pela causa de aumento
consistente na condição da vítima, qual seja, entidade de
direito púbico Concurso material entre os dois delitos de
estelionato Manutenção do regime prisional aberto, assim
como da substituição da pena corporal por pena restritiva
de direitos Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
ANA MARIA MARTINS LUCAS foi condenada
a cumprir a pena de 02 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, em regime
inicial aberto, e a pagar o valor correspondente a 26 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 171, parágrafo 3o, por
duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004078-58.2012.8.26.0441 -Voto no 15927
3
Inconformada a ré apela, pretendendo a sua
absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente pugna pela redução
da pena.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, HOUVE OPOSIÇÃO a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no período compreendido
entre os meses de dezembro de 2010 e novembro de 2011, na Rua Caetano
Moratori no 995, cidade de Peruíbe, ANA MARIA MARTINS LUCAS
obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 10.017,00, em prejuízo da
autarquia “PERUIBEPREV”, induzindo seus funcionários a erro mediante
fraude.
Consta ainda que no período compreendido entre
os meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, no mesmo local, a acusada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004078-58.2012.8.26.0441 -Voto no 15927
4
obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 1.730,00, em prejuízo da
autarquia “PERUIBEPREV”, induzindo seus funcionários a erro mediante
fraude.
Segundo
o
apurado,
a
acusada
recebia
aposentadoria por invalidez, e a fim de garantir a continuidade do
recebimento dos proventos, em 09 de novembro de 2010 ela apresentou
atestado médico perante a autarquia, assinado pelo Doutor Mario Mansur.
Consta ainda que no ano seguinte, mais
precisamente em 22 de novembro de 2011, a ré apresentou novo atestado
médico com o objetivo de continuar a receber a aposentadoria, desta vez
assinado pelo Doutor Antonio Carlos Moraes Passos.
Mas, desconfiada da veracidade de tais atestados
médicos, a funcionária da “PERUIBEPREV”, a testemunha Sandra Cristina,
contatou a mencionada “Clinica Bem Estar”, cujo logotipo constava dos
atestados apresentados pela ré, apurando que tal número telefônico
correspondia, na verdade, à “Clinica Neuro Center”, oportunidade em que a
atendente informou que os médicos apontados pela testemunha, então
subscritores dos atestados apresentados pela ré não integravam o quadro
daquela clínica.
Diante de tal constatação, ainda na tentativa de
localizar os médicos que concluíram pela invalidez da ré para o trabalho, a
funcionária Sandra ainda apurou, por meio do CRM indicado em um dos
atestados, aparentemente correspondente ao Doutor Antonio Carlos Moraes
Passos, que na verdade pertencia ao Doutor Antonio Ciro, médico psiquiatra,
inativo desde 10 de julho de 1992.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004078-58.2012.8.26.0441 -Voto no 15927
5
Ainda no decorrer das diligências, tal funcionária
obteve êxito em localizar o Doutor Mario Mansur, o qual afirmou que a ré não
pertencia a seu quadro de pacientes.

Ocorre que a despeito das informações obtidas,
bem como da conclusão dos peritos, que concluíram pela aptidão da ré ao
trabalho, até fevereiro de 2012, quando sua aposentadoria foi suspensa, ela
recebeu, indevidamente, os valores de R$ 10.017,00 e R$ 1.730,00.
A ré não foi interrogada perante a autoridade
policial, eis que não localizada a tanto, e interrogada em Juízo, ela negou a
acusação, alegando desconhecer os fatos.

Ouvida em ambas as fases da persecução penal, a
testemunha Sandra Cristina Pivato Nunes confirmou os fatos narrados na
denúncia, esclarecendo que era a responsável pela verificação dos
beneficiários e que desconfiou dos atestados médicos apresentados pela
acusada, concluindo, após procedimento interno, que a ré teria se beneficiado
de uma grande quantia em prejuízo da “Peruibeprev”, indevidamente, em
duas oportunidades, apresentando atestados médicos falsos para dar
continuidade ao recebimento de benefícios provenientes de aposentadoria por
invalidez.
Não fosse o bastante, foram acostados aos autos os
documentos a fls. 30, 50/53 e 174, que demonstram a falsidade dos atestados
médicos apresentados pela ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004078-58.2012.8.26.0441 -Voto no 15927
6
Inquestionável que a acusada, mediante fraude,
induziu a autarquia em erro, por duas vezes, recebendo benefícios que não lhe
eram devidos.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
As penas-base foram acertadamente fixadas no
mínimo legal a míngua de maus antecedentes, em 01 ano de reclusão e 10 dias-
multa em seu valor mínimo unitário.
Na segunda fase, as penas permaneceram
inalteradas, eis que ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira etapa, considerando que a vítima é
entidade de direito público, mantida a causa de aumento descrita no artigo
171, parágrafo 3o, do Código Penal, bem como o concurso material entre os
delitos, eis que cometidos com desígnios autônomos, a pena alcançou o
montante de 02 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão e 26 dias-multa em seu
valor mínimo unitário.
De outro lado, foi estabelecido o regime prisional
aberto, o que fica mantido, assim como a substituição da pena privativa de
liberdade por prestação se serviços à comunidade pelo mesmo prazo.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator